Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721239-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, VONEX TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS junta a petição de ID 47364210 para requerer a complementação do pedido de tutela recursal formulado inicialmente no recurso de agravo de instrumento. Nessa esteira, pleiteia não só a expedição de ofício para a ANATEL, medida já deferida por este relator na decisão de ID 47360438, mas também a expedição de ofício para a Embratel, operadora de telefonia que atualmente prestaria o serviço de disponibilização das linhas de suas Centrais de Atendimento, tudo com vistas ao cumprimento da decisão antecipatória de tutela proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília no bojo do processo 0721683-77.2023.8.07.0001. Sustenta que a medida se faz necessária porque a Embratel é a concessionária que irá intermediar o processo administrativo perante a ANATEL para que as linhas sejam efetivamente transferidas de volta à sua titularidade. Assim, tendo em vista o princípio da efetividade do provimento jurisdicional, reputa necessário também o oficiamento de referida empresa, para que essa atue como executora e intermediadora do processo. É o breve relato. DECIDO. Em que pesem as alegações da agravante, observo que o pedido de expedição de ofício à Embratel não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, circunstância que impede sua análise nesta sede, sob pena de supressão de instância. Pontuo, apenas a título de passagem, que a alegação da agravante no sentido de incumbir à Embratel a intermediação do processo administrativo junto à ANATEL para fins de efetivação da transferência de titularidade das linhas telefônicas atreladas às suas Centrais de Atendimento não restou amparada por documentação técnico-jurídica que evidencie a pertinência da medida pleiteada. Ante o exposto, não conheço do pedido. Publique-se. Prossigam-se com as determinações já exaradas na decisão de ID 47360438. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator